Tribunal: STJ
Processo: 5232647-91.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2546981 - GO (2024/0009007-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: BRUNO NAIDE LOPES GOMES - GO049086
EDMOM AUGUSTO MORAES SILVA - GO052315
AGRAVADO
: HASSAN ABDEL RAHMAN IBRAHIM
AGRAVADO
: EDNA ARTIAGA IBRAHIM
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, III E IV, E 1.022, II, DO CPC.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial manejado para impugnar acórdão que
negou provimento a agravo de instrumento em ação de usucapião
extraordinária, no qual foi indeferida tutela de urgência para
manutenção da posse do imóvel e averbação da ação na matrícula do
bem.
2. O objetivo recursal é decidir se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento de questões essenciais
ao deslinde da controvérsia, em violação aos arts. 489, § 1o, III e IV, e
1.022, II, do CPC.
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão recorrido analisa de forma fundamentada as questões postas,
ainda que contrariamente à pretensão da parte, sendo desnecessário
rebater, um a um, os argumentos apresentados, desde que os
fundamentos adotados sejam suficientes para justificar a conclusão.
4. A ausência de probabilidade do direito, requisito essencial para a
concessão da tutela de urgência, foi devidamente fundamentada pelo
Tribunal de origem, que destacou a necessidade de dilação probatória
Documento eletrônico VDA51411717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:14
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c5df9720-a4ce-44aa-be2f-333aa2256af7

para a comprovação dos requisitos da usucapião, especialmente
diante da existência de hipoteca anterior à posse, o que, em tese,
caracteriza posse precária.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51411717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:14
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c5df9720-a4ce-44aa-be2f-333aa2256af7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2546981 - GO (2024/0009007-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: BRUNO NAIDE LOPES GOMES - GO049086
EDMOM AUGUSTO MORAES SILVA - GO052315
AGRAVADO
: HASSAN ABDEL RAHMAN IBRAHIM
AGRAVADO
: EDNA ARTIAGA IBRAHIM
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, III E IV, E 1.022, II, DO CPC.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial manejado para impugnar acórdão que
negou provimento a agravo de instrumento em ação de usucapião
extraordinária, no qual foi indeferida tutela de urgência para
manutenção da posse do imóvel e averbação da ação na matrícula do
bem.
2. O objetivo recursal é decidir se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento de questões essenciais
ao deslinde da controvérsia, em violação aos arts. 489, § 1o, III e IV, e
1.022, II, do CPC.
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão recorrido analisa de forma fundamentada as questões postas,
ainda que contrariamente à pretensão da parte, sendo desnecessário
rebater, um a um, os argumentos apresentados, desde que os
fundamentos adotados sejam suficientes para justificar a conclusão.
4. A ausência de probabilidade do direito, requisito essencial para a
concessão da tutela de urgência, foi devidamente fundamentada pelo
Tribunal de origem, que destacou a necessidade de dilação probatória
Documento eletrônico VDA51152592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:33
Código de Controle do Documento: 24c81ae0-a62b-46fb-8065-7d7c0caefa48

para a comprovação dos requisitos da usucapião, especialmente
diante da existência de hipoteca anterior à posse, o que, em tese,
caracteriza posse precária.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIA PEREIRA DA
SILVA (MARIA) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado, por sua
vez, com fundamento no art. 105, III, alíneas e , da Constituição Federal, contra
a
c
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:
Agravo de Instrumento. Ação de usucapião. Tutela de urgência
indeferida. Ausência da probabilidade do direito. Decisão agravada
mantida. I - A decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência
postulada pela agravante, em sede de ação de usucapião, que visava
sua manutenção na posse do imóvel usucapiendo até o julgamento de
mérito da ação de usucapião, determinando, ainda, a averbação da
ação na margem da matrícula do imóvel, com o intuito de evitar
prejuízos a terceiros de boa-fé, deve ser mantida, pois a recorrente
não se desincumbiu de demonstrar um dos requisitos cumulativos
imprescindíveis previstos no artigo 300, caput, do Código de Processo
Civil, isto é, a probabilidade do direito, pois a matéria relativa à
comprovação dos requisitos da usucapião exige maior dilação
probatória, devendo-se, a princípio, aguardar a instrução processual. II
- Agravo interno interposto contra a decisão liminar prejudicado.
Estando o agravo de instrumento apto a julgamento final, apesar da
adequação e tempestividade do agravo interno interposto contra
decisão liminar, forçoso reconhecer que sua apreciação resta
prejudicada. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo
interno não conhecido. (e-STJ, fl. 106)

Os embargos de declaração de MARIA foram rejeitados (e-STJ, fls. 143-
151).
Nas razões do agravo, MARIA apontou
a inaplicabilidade da Súmula n.
(1)
735 do STF;
não incidência da Súmula n. 284 do STF;
não incidência da Súmula
(2)
(3)
n. 7 do STJ (e-STJ, fls. 292-301).
HASSAN ABDEL RAHMAN IBRAHIM e EDNA ARTIAGA IBRAHIM não
foram intimados para apresentar contraminuta, uma vez que a relação processual não
se formou (e-STJ, fl. 340).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA51152592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:33
Código de Controle do Documento: 24c81ae0-a62b-46fb-8065-7d7c0caefa48

CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial manejado para impugnar acórdão que negou provimento a
agravo de instrumento em ação de usucapião extraordinária.
O objetivo recursal é decidir se houve violação dos arts. 489, §1o, III e IV, e
1.022, II, do CPC, por ausência de enfrentamento de questões essenciais ao deslinde
da controvérsia.
MARIA alega que não houve enfrentamento do pedido no julgamento do
agravo de instrumento sobre o pedido de averbação da existência da ação de
usucapião na matrícula do imóvel e sobre a premissa equivocada no tocante a
hipoteca anterior a posse, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
violando assim os artigos 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, do CPC.
Para melhor elucidar a controvérsia, confira-se trechos do julgamento
proferido pelo Tribunal estadual:
(...) Refere-se, assim, a provimento que visa prevenir, conservar,
defender ou assegurar a eficácia de um direito, através de uma
decisão provisória, tendo sempre em mente os requisitos legais
ensejadores da medida.
Ademais, por se tratar a presente hipótese de usucapião, modo
originário de aquisição de domínio, de propriedade e de outros direitos
reais pelo decurso prolongado do tempo, tem-se que o artigo 1.238 do
Código Civil deixa claro que se deve demonstrar a posse mansa,
pacífica, contínua, ininterrupta, pública e com intenção de ser dono
(independente de justo título).
Todavia, confrontando a fundamentação da decisão agravada com as
razões que embasam o presente recurso, em juízo de cognição
sumária, entendo que o ato judicial recorrido não merece ser
modificado.
Ocorre que, conforme bem fundamentado pelo julgador singular na
decisão agravada, não se constata no caso concreto a presença de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito da agravante,
pois a matéria relativa à comprovação dos requisitos da usucapião
exige maior dilação probatória, devendo-se, a princípio, aguardar a
instrução processual.
Com efeito, como se vê na certidão de matrícula atualizada do imóvel,
colacionada no evento 01 (arquivo 06), o registro da hipoteca foi
realizado em
, ou seja, em data anterior ao Instrumento
17/04/1998
Particular de Compromisso de Venda em Compra firmado pela
agravante com os executados, Hasan Abdel Rahman Ibrahim e Edna
Artiaga Ibrahim, em
(evento 01, arquivo .05)
08/01/1999
Nesse cenário, conclui-se que a agravante, quando da transação
efetuada com os executados, tinha plena ciência da garantia
hipotecária instituída sobre o bem à favor do exequente, o que, a
princípio afasta a pretensão ao reconhecimento da usucapião, em
razão de sua posse precária, fato que será analisando com
Documento eletrônico VDA51152592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:33
Código de Controle do Documento: 24c81ae0-a62b-46fb-8065-7d7c0caefa48

a profundidade adequada no decorrer da instrução realizada nos autos
de origem.
Assim sendo, ausente, ao menos, um dos requisitos cumulativos
imprescindíveis para o deferimento da tutela de urgência, não merece
provimento o presente agravo de instrumento, devendo prevalecer a
decisão agravada.
A corroborar o exposto, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal de
Justiça:
(...)
Por fim, cumpre-me manifestar sobre a interposição do agravo interno,
manejado pela agravante no evento 16 contra a decisão liminar que
indeferiu o pedido de tutela de urgência por ela postulado.
Como cediço, contra decisão proferida pelo relator caberá, no prazo de
15 (quinze) dias, agravo interno para o respectivo órgão colegiado (§5o
do art. 1.003 c/c art. 1.021 do CPC).
No caso em exame, contudo, observo que, estando o agravo de
instrumento apto a julgamento final, ante sua completa instrução,
apesar da adequação e tempestividade do recurso constante do
evento 16, interposto contra a decisão liminar, forçoso reconhecer que
sua apreciação resta prejudicada.
Neste sentido:
(...)
Ao teor do exposto, conheço do agravo de instrumento e nego-lhe
provimento, mantendo inalterada a decisão agravada. Por outro lado,
não conheço do agravo interno, em razão de sua prejudicialidade.
É o voto. (e-STJ, fls. 108/109)

Em embargos, o Tribunal de Goiás decidiu:
(...) Nas razões recursais (evento 35), a embargante sustenta que “a
adoção do entendimento trazido pelo r. Acórdão embargado de que
“SE tem hipoteca anterior à posse, LOGO inexiste usucapião, devido
supostamente a posse se tornar precária”, é premissa equivocada que
deverá ser enfrentada por Vossa Excelência, pois, por óbvio, se
transitar em julgado esse entendimento, trará prejuízos irreparáveis ao
direito da embargante, quando o caso for posto a apreciação judicial
no primeiro grau na instrução do feito, bem como nas Instâncias
Superiores, se necessário.”
Argumenta, noutro aspecto, que, apesar do pedido de averbação da
ação de usucapião à margem da matrícula do imóvel também ter sido
expressamente formulado no agravo de instrumento, tanto que foi
descrito no relatório do voto, não houve uma decisão ou
fundamentação sobre tal pedido, seja pelo deferimento ou
indeferimento, omissão que também deve ser suprida.
Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos de declaração, para
sanar os vícios indicados.
(...)
Desta forma, estando a amplitude dos aclaratórios delimitada em lei,
não pode a parte interessada utilizá-lo como meio de expressar sua
irresignação com o resultado do julgamento impugnado, com o intuito
de reformar o julgado, devendo ser acolhidos somente se verificado
um dos vícios a que se refere o artigo 1.022 do Código de Processo
Documento eletrônico VDA51152592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:33
Código de Controle do Documento: 24c81ae0-a62b-46fb-8065-7d7c0caefa48

Civil, inclusive, quando opostos com a finalidade de prequestionamento.
Feitas estas ponderações, reexaminando detidamente os autos, à luz
das pretensões veiculadas no presente recurso, tenho que razão não
assiste à embargante.
Isso porque o pedido de tutela de urgência, consubstanciado na
averbação da ação de usucapião à margem da matrícula do imóvel, ao
contrário do que argumenta a agravante, foi devidamente analisado
nos moldes pleiteados no agravo de instrumento, todavia, indeferido
por ausência de probabilidade de direito da recorrente, não havendo
que se falar, portanto, em omissão no caso em exame.
A propósito, confira os seguintes trechos do voto condutor do acórdão
embargado:
(...)
Outrossim, na espécie também não se observa que o acórdão
embargado baseou-se em premissa equivocada, pois um dos
requisitos da usucapião é a existência de posse com animus domini, o
que é incompatível com a hipótese de restar comprovado em sede de
instrução a ser realizada nos autos de origem que a embargante, de
fato, tinha ciência de que o imóvel adquirido por ela/usucapiendo
estava gravado com hipoteca.
A respeito, colaciono julgados deste Tribunal de Justiça:
(...)
Desse modo, observo que os presentes embargos de declaração
ostentam nítido caráter infringente, sendo seguro asseverar que o real
intento da embargante não reside em sanar suposto vício de omissão
e premissa equivocada existente no acórdão embargado, mas, sim,
rediscutir questões já decididas, o que, se mostra incabível em sede
de embargos de declaração. Neste contexto, por não vislumbrar
quaisquer vícios a que se refere o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil no acórdão embargado, a rejeição dos embargos de declaração é
medida que se impõe. A propósito:
(...)
Ao teor do exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração
opostos no evento 35, porquanto ausentes as hipóteses previstas pelo
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
É o voto. (e-STJ, fls. 147-150)

Da leitura de ambas as decisões proferidas pelo Tribunal goiano, está claro
que não houve negativa de prestação jurisdicional, que os argumentos e questões
postas a apreciação foram devidamente e exaustivamente analisados.
Assim, não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, a qual somente
ocorre quando o acórdão contém erro material e/ou deixa de pronunciar-se sobre
questão jurídica, ou fato relevante para o julgamento da causa.
No caso em comento, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás motivou
adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito
que entendeu cabível à hipótese, ainda que contrariamente à pretensão deduzida
pelos recorrentes.
Documento eletrônico VDA51152592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:33
Código de Controle do Documento: 24c81ae0-a62b-46fb-8065-7d7c0caefa48

Como é cediço, o julgador não está adstrito às razões expostas no recurso
interposto para fundamentar a decisão, bastando que apresente os motivos que
conduziram à conclusão esposada no julgado.
Portanto, inexiste violação do disposto nos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022 do
CPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente
infringente.
A jurisprudência desta Casa é no sentido de que se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE COLETIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
RESILIÇÃO
UNILATERAL.
PACIENTE
EM
TRATAMENTO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DEVE
MANTER O CONTRATO ATÉ A ALTA DA PACIENTE. SÚMULA N. 83
/STJ.
DANOS
MORAIS.
CONFIGURADOS.
ANÁLISE
DOS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SÚMULA N. 7/STJ. MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.616.315/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
14/10/2024
16/10/2024

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
RECUSA
DE
COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ.
1. Não há falar em erro de fato ou omissão quando a decisão está
clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a
controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da
controvérsia em exame.
(...)
(AgInt no REsp n. 2.030.841/PB, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
8/4/2024
12/4/2024

Documento eletrônico VDA51152592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:33
Código de Controle do Documento: 24c81ae0-a62b-46fb-8065-7d7c0caefa48

Desse modo, no caso, não se configura negativa de vigência aos
dispositivos legais invocados, uma vez que o Tribunal de origem efetivamente aplicou a
legislação pertinente, ainda que em interpretação diversa da pretendida pela parte
recorrente.
Cumpre assinalar que o papel do Superior Tribunal de Justiça, na via do
recurso especial, não é o de reavaliar o mérito da decisão em cada situação concreta,
mas sim o de uniformizar a interpretação da lei federal em tese, assegurando sua
aplicação uniforme em todo o território nacional.
Nesse sentido, somente se a interpretação conferida pelo acórdão recorrido
destoasse da orientação já consolidada por esta Corte é que se admitiria o
conhecimento do recurso especial por violação da lei federal, hipótese que não se
verifica no contexto destes autos .
Assim, houve análise expressa do argumento central da parte, afastando-se
qualquer alegação omissão ou deficiência de fundamentação.
Nessas condições, verifica-se que o acórdão recorrido prestou a
jurisdição de forma completa e fundamentada, inexistindo violação dos dispositivos
legais invocados.
Daí por que, não obstante a insurgência manifestada, não se pode cogitar
de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
CONHECER
especial e
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51152592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:33
Código de Controle do Documento: 24c81ae0-a62b-46fb-8065-7d7c0caefa48

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.546.981 / GO
Número Registro: 2024/0009007-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00318387920008090051
318387920008090051
523264791
52326479120238090051
57602415720228090051
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : BRUNO NAIDE LOPES GOMES - GO049086
EDMOM AUGUSTO MORAES SILVA - GO052315
AGRAVADO
: HASSAN ABDEL RAHMAN IBRAHIM
AGRAVADO
: EDNA ARTIAGA IBRAHIM
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51383721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:51
Código de Controle do Documento: c0bfcbd4-bbe4-4f8b-a8d5-219970fe6039

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:51
Código de Controle do Documento: c0bfcbd4-bbe4-4f8b-a8d5-219970fe6039